Tribunal: TCU
Processo: 023.246/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1155/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.8 do Processo Acórdão 3858/20103 - TCU - Segunda Câmara ; b) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Agaciel da Silva Maia (CPF XXX.213.831-XX), Diretor Geral do Senado Federal (1.1.2009 a 31.1.2009) e Efraim de Araujo Morais (CPF XXX.730.234-XX), dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e c) julgar regulares as contas do Sr. José Alexandre Lima Gazineo (CPF:XXX.843.265-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.246/2010-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Efraim de Araujo Morais (CPF XXX.730.234-XX) e José Alexandre Lima Gazineo (CPF:XXX.843.265-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o arquivamento dos autos, após as comunicações processuais devidas.